Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-56.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702330-56.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALDERICO NUNES DOS REIS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O ALDERICO NUNES DOS REIS NETO, por intermédio de seu advogado, requer, em petição apresentada após a interposição do recurso de apelação (ID 77845820), nova oportunidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ID 79130603). Em razão da natureza do acordo e da competência estabelecida para a sua propositura, nos termos do art. 28-A do CPP, possibilito manifestação do Ministério Público a respeito de tal requerimento. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para as providências que eventualmente entender pertinentes. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA - DF, 18 de dezembro de 2025 17:57:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator